Tribunal: TCU
Processo: 040.260/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.260/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Fernanda Santos de Sousa (XXX.881.363-XX); Anna Flávia Ramos de Azevedo (XXX.874.813-XX); Anna Glaucia Costa Cruz (XXX.246.353-XX); Anneliese Helcymara Soares Lima (XXX.117.323-XX); Annelissa Andrade Virginio de Oliveira (XXX.361.474-XX); Antonia Claudia Costa de Araujo (XXX.057.293-XX); Antonia Edimar Silva (XXX.687.003-XX); Antonio Alves de Moura Fé (XXX.533.143-XX); Antonio de Oliveira Barros Junior (XXX.942.904-XX); Antonio de Padua Mendes (XXX.905.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.